Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724261-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME AGRAVADO: KAROLINY MONTEIRO LIMA FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GOSME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA, nome fantasia, JUSBRASIL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, no PJe 0703355-06.2022.8.07.0011, Ação de Cumprimento de Sentença, em sede de Exceção de Pré-Executividade. O agravante informa que a agravada, em 05/05/2022 realizou assinatura no site Jusbrasil, no valor de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) por mês. No dia 09/05/2022, exatamente 03 (três) dias após a assinatura, solicitou o cancelamento, bem como, a devolução do valor pago. Adveio a sentença, confirmando a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido da agravada, declarando extinto o contrato e as cobranças inseridas no cartão de crédito correspondiam às parcelas nos valores de R$ 58,00 e R$ 112,00. Determinou o cancelamento dos valores ou de qualquer outro que tenha por base o contrato de prestação de serviços, tais como Plano Processos + Pesquisas Jurídica Básica, sob pena de multa mensal no valor de R$ 3.000,00. Devendo a agravante restituir a agravada as quantias cobradas indevidamente no cartão de crédito (...). A agravada, após o trânsito em julgado da sentença, manejou o Cumprimento de Sentença, requerendo o valor de R$ 3.000,00 e, em ato posterior juntou petição dos extratos bancários demonstrando valores supostamente cobrados pelo agravante de R$ 112,50 no ano de 2023 sob a inscrição no cartão de crédito como “Jubsb”. O agravante garantiu o Juízo, porém, apresentou exceção de pré-executividade, demonstrando que o lançamento no cartão de crédito da agravada de nome “Jubsb” feito em 12 vezes não foi realizado pelo agravante. O Juízo "a quo" indeferiu a exceção de pré executividade, bem como, intimou o agravante para pagamento do débito remanescente no valor de R$ 776,08. Afirma que a cobrança com o nome “JUBSB” não é lançada pelo agravante, e que, além disso, também não cobra valores anuais que possam ser parcelados em 12 vezes, suas cobranças são na modalidade de renovação automática e que todas as cobranças realizadas pelo agravante possuem a sigla “pf * Jusbrasil* e que não há nenhum plano dos produtos do agravante no valor de R$ 112,50 mensais. Requer, em sede de tutela de urgência, o recebimento no efeito suspensivo, e ao final convertido em diligência para seja expedido ofício ao Nubank, trazer aos autos esclarecimentos sobre o lançamento do nome “JUBSB” no cartão de crédito da agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas recolhidas, ID 48030181. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos originais verifico que o agravante afirma que o lançamento do nome “JUBSB” não corresponde ao nome da Empresa JUSBRASIL. Ademais realizou o depósito do valor remanescente. Em face do exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento em seu efeito suspensivo. Suspendo o cumprimento de sentença. Comunique-se a presente decisão à origem. Determino que o Juízo "a quo" oficie ao Banco Nubank, onde consta a conta da agravada, solicitando informações sobre o lançamento do nome “JUBSB” no cartão de crédito da agravada, tais como: empresa, CNPJ, nome fantasia etc. Solicito informações, com a resposta do Banco Nubank, no prazo de 10 dias. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Com as informações do Juízo de origem e as contrarrazões, se apresentadas, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito